Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DE PARTE. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
2. Não se admitem os pedidos de exceção de pré-executividade e de suspensão da execução quando formulado por pessoa que não figura como parte na ação de nulidade do título de crédito objeto da execução, e com base na qual fundamenta os pedidos.
3. Ademais, não é permitida em sede de exceção de exceção de pré-executividade a discussão de matéria que depende de dilação probatória, hipótese da análise, no caso, da causa debendi da emissão de cártula de cheque.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.